Tribunal: TJES
Processo: 0001479-29.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001479-29.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA CONCEICAO DA SILVA BOLZAN

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001479-29.2019.8.08.0013

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BOLZAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória, declarou inexistentes determinados contratos bancários e condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais. A sentença também acolheu reconvenção para condenar a autora à restituição de valores creditados em sua conta corrente pela instituição financeira. O banco recorrente contesta a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, a aplicação da repetição em dobro do indébito e a incidência de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação dos empréstimos e a existência da relação jurídica; (ii) definir se a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples ou em dobro; (iii) avaliar a configuração de danos morais e a proporcionalidade da indenização fixada; (iv) determinar a data de incidência dos juros sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação dos empréstimos questionados, por não apresentar cópias integrais dos contratos nem elementos que demonstrem a anuência da autora. Em conformidade com o Tema 1061 do STJ, o ônus da prova da autenticidade da assinatura recai sobre o fornecedor, que não o cumpriu, o que justifica a declaração de inexistência da relação jurídica.

4. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento do STJ fixado no EREsp n. 1.413.542/RS, que condiciona a devolução em dobro à existência de conduta contrária à boa-fé objetiva, com efeitos modulados a partir de 30/03/2021. Assim, a restituição dos valores descontados antes dessa data deve ocorrer de forma simples, enquanto os descontos posteriores devem ser restituídos em dobro, com apuração em liquidação de sentença.

5. A configuração de danos morais decorre da relevância dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, que impactaram sua subsistência e ultrapassaram os limites do mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, estando em consonância com precedentes de tribunais estaduais.

6. Os juros sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, reformando a sentença para determinar que a repetição do indébito se dê na modalidade simples em relação aos valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores, conforme apuração em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

2. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos casos de cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação do EREsp n. 1.413.542/RS.

3. Descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, capazes de impactar a subsistência do consumidor, configuram dano moral indenizável.

3. Os juros sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 98, 487, I; STJ, Tema 1061, REsp n. 1.846.649/MA; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora devem se dar na modalidade simples até em relação aos descontos feitos até a data de 30/03/2021, a partir de quando a restituição deve ser em dobro, o que deve ser feito por meio de liquidação de sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença (ID 10470238) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação declaratória proposta por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BOLZAN,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional nos seguintes termos:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente aos contratos de números nº 325330083-8, nº 312697180-7, nº 305196484-3, nº 325329813-1, nº 314223867-8, 312697121-1, nº 30535393-0 e nº 305196289-6, e condenar o requerido a pagar à autora a quantia que fora descontada indevidamente de seu benefício previdenciário, ou seja, R$7.935,94 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), em dobro, totalizando a importância de R$ 15.871,88 (quinze mil ,oitocentos e setenta um reais e oitenta e oito centavos)), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o demandado a pagar à demandante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.

Havendo a autora decaído de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, para condenar a reconvinda a proceder à devolução ao reconvinte do valor de R$7.408,39 (sete mil, quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos), referente aos valores creditados na conta da reconvinda, com juros e correção monetária a partir da ciência da autora da reconvenção.

Com escopo no art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, condeno a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando sua exigibilidade condicionada ao que dispõe o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, por estar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 10470246), Banco PAN S/A alega que (i) a contratação foi regular, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos materiais é indevida e que (ii) eventual restituição não pode se dar em dobro, mas sim de maneira simples, porquanto ausente a alegada má-fé.

No mesmo sentido, aduz que (iii) os danos morais são indevidos, pois não houve ato ilícito. Subsidiariamente, (iv) pugna pela sua minoração.

Por derradeiro, sustenta que (vii) os juros devem incidir a partir do arbitramento.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10470255.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por Maria Conceição da Silva Bolzan, a qual relatou que é aposentada e pensionista e constatou a existência de 09 (nove) empréstimos firmados com o requerido, Banco Pan S/A, sem a sua anuência.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, buscando demonstrar que houve regular contratação de empréstimo por parte da requerente, apresentando, para tanto, cópia dos contratos que teriam sido firmados entre as partes.

No entanto, em sede de réplica, a autora questiona os instrumentos contratuais apresentados, destacando inclusive que nas cópias não constam sequer assinaturas nos supostos contratos, as quais foram apresentadas em separado à fl. 62, dissociadas de qualquer documento.

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, oportunidade em que o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção, para que a autora restituísse os valores depositados em seu conta corrente provenientes dos empréstimos não contratados.

Pois bem.

Em evolução, no que pertine à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Nesse ponto, é importante ressaltar que não houve sequer apresentação integral dos supostos contratos, tendo a Instituição Financeira apresentado na contestação apenas páginas de avenças supostamente firmadas pela consumidora desacompanhadas de qualquer assinatura, a qual apenas foi colacionada pelo Banco de forma isolada em outro documento, o que, por óbvio, não é apto a comprovar a pactuação.

Nesse contexto, tendo a autora contestado a veracidade da contratação, deve-se aplicar a conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Portanto, na esteira do precedente mencionado, em situações como a presente, na qual o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Contudo, compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois sequer apresentou a cópia integral dos contratos em questão.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Nesse ponto, no que pertine à questão afeta a repetição em dobro do indébito, cumpre destacar que o
Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos

do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A propósito, houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso em apreço, considerando que os descontos iniciaram-se antes da publicação do acórdão do referido precedente vinculante,
impõe-se a reforma parcial da sentença
, para que a restituição de valores descontados até 30/03/2021 dê-se na modalidade simples, ao passo que os valores descontados a partir do referido marco devem ser restituídos em dobro, o que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Compreendo, tal como o Juízo
a quo
, que os danos materiais devem ser compensados com os valores depositados na conta bancária da autora decorrentes dos referidos empréstimos, cujo cálculo também deve ser apurado em sede de liquidação.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS.
Empréstimo Consignado. Impugnação do autor quanto à autenticidade das assinaturas lançadas no contrato. Perícia não viabilizada pelo réu. Ausência de pedido da instituição financeira que não cumpriu seu ônus de prova. Aplicação ao caso do art. 429, II, do CPC. TEMA 1061 C. STJ. Não comprovada a autenticidade da assinatura aposta. Decretada a nulidade do contrato.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO que se impõe. Aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Atitude deliberada do banco em promover a contratação e realizar os descontos que contraria a boa-fé objetiva. PRESCRIÇÃO. Afastada. Relação de trato sucessivo. Contagem do prazo que se inicia a partir do último desconto. Sentença reformada nesse ponto.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade entre o valor comprovadamente creditado ao autor e o valor da condenação material aqui reconhecida a ser apurada em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017784-95.2022.8.26.0003; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024) (TJSP; AC 1017784-95.2022.8.26.0003; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO.
FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA PELA PERÍCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora. - Nos termos do art. 429, II, do CPC, arguida a falsidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a sua veracidade. - Configura dano moral o desconto da parte do montante a ser recebido em benefício previdenciário da parte autora, para o pagamento de empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. - De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar 1 Tribunal de Justiça de Minas Gerais conduta contrária à boa-fé objetiva. " (EARESP 676.608/RS). No entanto, por modulação de efeitos também aprovada na referida decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. -
Deve ser devolvido ao banco réu os valores comprovadamente depositados na conta da parte autora, permitido a sua compensação a ser apurado em liquidação de sentença.
(TJMG; APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 05/11/2024; DJEMG 11/11/2024)

Por derradeiro, no que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:

instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

(TJSP; AC 1000535-84.2023.8.26.0169; Duartina; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Reconhecida fraude nas contratações
. Corréu apelante, que não contestou a ação. Contrato apresentado neste grau recursal supostamente firmado pela autora com o Banco Mercantil, alegando tratar-se de cessão de crédito.
Dever da cessionária apelante em verificar a regularidade da contratação que deu origem ao crédito adquirido. Regularidade negócio jurídico não demonstrada.
Elementos dos contrato que põem em dúvida a sua higidez. Nulidade do contrato e dever de restituição dos descontos bem reconhecidos. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Descontos indevidos.
DANOS MORAIS configurados. Desconto que incidiu sobre benefício de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente. Indenização mantida em R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade de compensação entre os valores creditados e a condenação aqui mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, com majoração dos honorários. (TJSP; Apelação Cível 1032425-15.2022.8.26.0577; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024) (TJSP; AC 1032425-15.2022.8.26.0577; São José dos Campos; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 12/11/2024)

Por fim, não há que se falar em modificação do termo inicial dos juros de mora, uma vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do C. STJ.

A propósito, não é outro o entendimento desta Colenda Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que esta alegou não ter celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada regularmente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar pelos danos morais alegados pela autora; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais e sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados incumbe à instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, não tendo o Apelante logrado êxito em produzir prova que demonstrasse a regularidade da contratação. 4. Comprovada a inexistência de relação jurídica válida, a declaração de nulidade do contrato e a consequente devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora são corretas. 5. A situação configura falha na prestação do serviço bancário, sendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais evidenciada pela aplicação do art. 14 do CDC e pela jurisprudência do STJ, decerto que a circunstância de terem sido realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da vítima caracteriza verdadeiro dano moral. 6.
Conforme súmula n. 54 do STJ, assim como art. 406, §1º, do CC, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais, calculados com base na taxa Selic, é a data do evento danoso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contratos bancários cabe à instituição financeira. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário caracteriza verdadeiro abalo moral. 3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais é a data do evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 406; CDC, art. 14; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 10/09/2024.

(TJES, AC 0007192-94.2020.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 17/10/2024)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. - A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, sendo suficiente a prova do fato ofensivo para configurar o dano in re ipsa. 2. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ). 3. - O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, Recurso Especial nº 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a tese de que: as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos), uma vez que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 4. - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ). 5. -
Tratando-se de reparação de dano moral por ilícito, os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a data do evento danoso
(Súmula nº 54/STJ), vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso desprovido.

(TJES, AC 5001294-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, Data: 26/09/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora devem se dar na modalidade simples em relação aos descontos feitos até a data de
30/03/2021, a partir de quando a restituição deve ser em dobro, o que deve ser feito por meio de liquidação de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2024 às 16:31:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54487228112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.